Tribunal: TCU
Processo: 001.534/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de monitoramento da determinação contida no item 1.7 do Acórdão 2162/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia que apure, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a instauração do processo administrativo competente, os valores recebidos indevidamente pela interessada em decorrência do processo 0000395-89.2014.5.14.0000, que tramitou perante a Justiça do Trabalho, procedendo à reposição ao Erário, conforme disposto no § 3o do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.2. determinar à AudPessoal que apure a existência de outros servidores em situação idêntica à tratada nos presentes autos, ficando, desde já, autorizada a adotar as providências que entender cabíveis para que haja o efetivo cumprimento do disposto no § 3o do art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.3. dar ciência ao órgão jurisdicionado de que o descumprimento do acórdão deste Tribunal poderá ensejar a aplicação da pena de multa de que cuida o art. 58 da Lei 8.443/1992, além da responsabilização solidária do gestor público pelos pagamentos realizados indevidamente; e 9.4. dar ciência da presente deliberação à interessada e ao órgão jurisdicionado.